Tribunal: TJDFT
Processo: 0735245-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0735245-25.2024.8.07.0000 EMBARGADO: CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS EMBARGANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o EMBARGADO/IMPETRANTE para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeitos infringentes (ID 67164868). Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator